Tribunal: STF
Processo: RE 1363394
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PENSIONISTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065, DE 2004. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. LEI Nº 12.065/04. PENSIONISTA. EX-SERVIDOR MILITAR. SENTENÇA PARCIALMENTE EXTRA PETITA.



1.     Nulidade parcial da sentença no tópico em que se apresenta extra petita, devendo ser expungido da sentença a condenação relativa à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária antes da vigência da Lei nº 12.065/2004.



    2. Quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 70010738607, julgada em 31/10/2005, pelo Tribunal Pleno desta corte, restou afastada a expressão “e dos militares” inserta no art. 1º da Lei Complementar 12.065/2004.



    3. Inviável a cobrança da contribuição de 11% sobre proventos de aposentadoria de militar inativo e pensão instituída por ex-servidor militar.



    4. Recurso não provido.” (e-doc. 17, p. 2).



    2. O recorrente afirma violado o art. 42, § 2º, da Constituição da República. Discorre sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre pensões militares nos mesmos moldes em que prevista, pela Lei Complementar estadual nº 12.065, de 2004, para os dependentes e pensionistas dos servidores civis do Estado do Rio Grande do Sul.



    3. O Colegiado de origem determinou a subida do recurso extraordinário (e-doc. 31) após ter negado a retratação em face do Tema RG nº 160, afirmando:



    “No caso concreto, porém, constata-se que o objeto da presente ação é o reconhecimento da irregularidade da cobrança da contribuição previdenciária prevista na Lei 12.065/2004 (onze por cento). Ou seja, a controvérsia cinge-se ao período compreendido entre 29.06.2004 - data da entrada em vigor da LC nº 12.065/04 e 1º.03.2010 - data da vigência da Lei nº 13.431/10.



    Dessa forma, entendo não aplicável o Tema 160, no caso. É hipótese de distinção, visto que o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 596.701/MG - Tema 160, refere-se à contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos, entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003.” (e-doc. 29)



    É o relatório.



    Decido.



    4. A controvérsia objeto do presente recurso extraordinário foi apreciada pelo Tribunal Pleno e por ambas as Turmas do Supremo, ficando consolidada a jurisprudência no sentido de tratar-se de questão infraconstitucional, cuja resolução depende da análise da legislação estadual de regência, esbarrando o recurso extraordinário no óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os recentíssimos precedentes (grifos acrescidos):



    E. 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



     1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 



    2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973.



     3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, mantendo-se, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.349.651-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16/05/2022, p. 27/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016.



     2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973.



     3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.349.593-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 12.065/2004. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem, a partir do exame da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensionista de militar. Dissentir de tal conclusão demandaria o reexame dos elementos probatórios dos autos e da legislação local (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.354.527-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Pensionista de militar. Legislação local. Súmula nº 280/STF. 



    1. A controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais nºs 7.672/82 e 12.065/04). A alegada afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/15. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).”



    (RE nº 1.354.783-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 05/05/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO. CONTRIBUIÇÃO. LEI APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“ 



    (RE nº 1.349.584-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. . Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (RE nº 1.349.260-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 07/04/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pensionista de servidor militar estadual. Incidência de contribuição previdenciária. Lei Complementar estadual 12.065/2004. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (RE nº 1.352.774-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 12.065/2004. LEI ESTADUAL 7.672/1982. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à não incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de pensionista de militar, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual 12.065/2004, Lei Estadual 7.672/1982), providência não admitida na via estreita do extraordinário, por configurar hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.353.525-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 03/05/2022)



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973, não se aplica a majoração da condenação em honorários advocatícios, a título de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator